Tribunal: CARF
Processo: 13830.001594/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001594/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.862 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
COLUMBO PAES E DOCES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
PARCELAMENTO.
DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA DATA DA
EMISSÃO DO ADE. CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
Comprovou-se por meio de diligência que os débitos que ensejaram a emissão
do ADE estavam com exigibilidade suspensa por meio de parcelamento. A
Autoridade Fiscal afirmou que os pagamentos estavam regulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n°
371214, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
A contribuinte acima identificada foi excluída do SIMPLES Nacional pela
existência de débitos para com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa, de acordo
com o que consta no Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 371214 (ADE), de 22 de agosto
de 2008. Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir do dia 1o de janeiro de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001594/2008-19
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.862 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

Contra a exclusão a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
onde alegou que os débitos relacionados no ADE são débitos previdenciários, os quase teriam
sido incluídos em parcelamentos "Convencional" e "PAEX", que ainda não tinham sido
consolidados, mas cujos pagamentos das parcelas encontram-se devidamente recolhidos dentro
dos respectivos prazos legais.
Considerando que a Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01 de 15 de
março de 2010 determinou o retorno dos processos de exclusão do SIMPLES formalizados antes
da emissão da referida norma e que não tinham os débitos informados no ADE, a DRJ devolveu
o processo à Unidade preparadora, por despacho, solicitando que informassem a situação dos
débitos após o novo prazo de impugnação deferido à contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília respondeu ao
questionamento da DRJ afirmando que na manifestação de inconformidade a contribuinte a
informou que os débitos, cujos números de processo são 359165069, 357845196 e 603337902,
possuem solicitação para inclusão no parcelamento PAEX,
De acordo com a autoridade administrativa os débitos motivadores da exclusão
referem-se aos processos n° 603337902 e n° 359154069 (fl. 84), e que estavam suspensos para
serem incluídos no parcelamento PAEX , mas o débito 60333790-2 estava com 37 parcelas em
atraso.
A DRJ manteve a exclusão da contribuinte do SIMPLES Nacional, por entender
que haviam débitos junto à PGFN, porém parcelados, e na data do julgamento em 1a instância
estavam com a exigibilidade suspensa e o parcelamento adimplente, por isso foi dado
provimento parcial à manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito da contribuinte
optar pelo SIMPLES a partir de 01/01/2010, mas mantendo a exclusão.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/07/2011 (e-fls. 166-177), onde alega que os débitos que ensejaram sua
exclusão do SIMPLES Nacional eram débitos previdenciários para os quais solicitou sua
inclusão no PAEX – Parcelamento Excepcional.
Juntou cópias de comprovantes de pedido do PAEX protocolizados em
15/09/2009 e, segundo a Recorrente, pendentes de manifestação da Receita Previdenciária,
ressaltando que recolheu todas as parcelas do referido parcelamento dentro dos prazos legais.
O recurso voluntário foi apreciado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção que
constatou que a Recorrente vem afirmando, desde a apresentação da manifestação de
inconformidade, que os débitos que ensejaram a emissão do ADE foram incluídos em
parcelamento convencional e no PAEX, e que ainda não tinham sido consolidados, sendo que os
recolhimentos estavam sendo regularmente recolhidos.
A Recorrente juntou aos autos na manifestação de inconformidade, bem como no
recurso voluntário, cópias de comprovantes do que pareciam ser recolhimentos de parcelamentos
relativos aos arts. 1o e 8o da MP 303/2006 (PAEX). Os recolhimentos são no valor de R$ 200,00
de principal, o que aparentava ser valor mínimo de parcelamento.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.862 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

A 3a Turma Extraordinária entendeu que havia divergência entre a afirmação da
Recorrente e da SACAT da DRF/MRA, e que o fato da Recorrente ter aderido ao parcelamento
da Lei n° 11.941 e incluir os débitos do PAEX não significaria, necessariamente, que estaria em
atraso neste parcelamento.
Pelo fato da autoridade administrativa não ter se pronunciado na manifestação de
inconformidade sobre os comprovantes de pagamento juntados aos autos pela Recorrente, a 3a
Turma Extraordinária decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem se pronunciasse sobre a alegação da Recorrente de que os débitos que motivaram sua
exclusão do SIMPLES estavam incluídos no PAEX e informasse se o pagamento mínimo estava
sendo realizado.
Determinou-se também que a unidade de origem se pronunciasse sobre os
comprovantes de pagamentos juntados ao processo e elaborasse relatório conclusivo.
A
autoridade
administrativa
elaborou
a
Informação
n°
1.506/2021/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB, juntado às e-fls, onde concluiu que na data do
de emissão do ADE (22/08/2008), a Recorrente encontrava-se em situação regular para o
parcelamento da MP 303/2006, recolhendo as parcelas mínimas exigidas para futura
consolidação.
A Recorrente tomou ciência da Informação ° 1.506/2021/EQPAR/DERAT-
SP/SRRF08/RFB e não se manifestou.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débitos
perante a Fazenda Pública Federal, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n°
371214, de 22 de agosto de 2008.
Os débitos que ensejaram a exclusão foram os informados abaixo, conforme tela
do SIVEX:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.862 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

A Recorrente, desde que encaminhou a manifestação de inconformidade, alega
que os débitos foram parcelados (parcelamento que ainda não havia sido consolidado) e que
estava fazendo o pagamento regular do parcelamento. Juntou comprovantes dos pagamentos.
Diante dos argumentos da Recorrente e dos comprovante apresentados, a DRJ
determinou que a DRF se pronunciasse acerca dos documentos apresentados pela Recorrente e se
manifestasse acerca dos débitos.
A autoridade administrativa se manifestou afirmando que os débitos que
ensejaram a exclusão estavam suspensos para inclusão no parcelamento PAEX (MP 303), mas o
debito relacionado ao processo 60333790-2 estava com 37 parcelas em atraso.
A contribuinte apresentou recurso alegando que os débitos, cujos números de
processo são 359165069, 357845196 e 603337902, possuem solicitação para
inclusão no parcelamento PAEX.
Da análise de dados extraídos do sistema SIVEX, verifica-se que os débitos
motivadores da exclusão referem-se aos processos n° 603337902 e n°
359154069 (fl. 84).
Conforme pesquisa nos sistemas previdenciários (fl. 85), os débitos precitados
estão suspensos para serem incluídos no parcelamento PAEX (MP 303).
Ocorre, porém, que o débito 60333790-2 está com 37 parcelas em atraso,
conforme extrato às fls. 88 a 90.
Diante da afirmação da autoridade administrativa a DRJ manteve a exclusão,
porém reconhecendo o direito da Recorrente optar pelo SIMPLES Nacional a partir de
01/01/2010.
Cientificada da decisão de 1a instância a Recorrente apresentou recurso voluntário
onde ratificou que os débitos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional eram débitos
previdenciários para os quais solicitou sua inclusão no PAEX – Parcelamento Excepcional, e que
ainda não estavam consolidados, mas que recolheu todas as parcelas mínimas dentro dos prazos
legais. Juntou novamente os comprovantes.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.862 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

O recurso foi apreciado pela 3a Turma Extraordinária que constatou divergência
entre a afirmação da Recorrente e da SACAT da DRF/MRA, e o fato da Recorrente ter aderido
ao parcelamento da Lei n° 11.941 e incluir os débitos do PAEX não significaria,
necessariamente, que estaria em atraso neste parcelamento.
Determinou-se então a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem se pronunciasse sobre a alegação da Recorrente de que os débitos que motivaram sua
exclusão do SIMPLES estavam incluídos em parcelamento e que os pagamentos mínimos
estavam sendo realizados e analisasse os comprovantes, emitindo relatório conclusivo.
A autoridade administrativa afirmou então que a Recorrente havia incluído os
débitos no parcelamento PAEX. O parcelamento iniciou-se em 29/09/2006 e encerrou-se em
30/10/2009, sem a consolidação. O Recorrente realizou os recolhimentos regulares durante o
período que aguardava a consolidação.
A Recorrente, em 19/11/2009, desistiu do PAEX para adesão ao parcelamento da
Lei n° 11.941/2009, tendo recolhido todas as parcelas do referido parcelamento.
Quanto às parcelas em aberto do PAEX, a autoridade administrativa informa que
a afirmação da SACAT da DRF/MRA de atraso no recolhimento das parcelas do PAEX decorreu
da não apropriação das parcelas mínimas pagas pela Recorrente, por não ter ocorrido a não
apropriação dos valores, pelo fato do parcelamento não ter sido consolidado.
Conclui a autoridade administrativa, afirmando que na data da emissão do ADE
(22/08/2008) a Recorrente encontrava-se em situação regular com o parcelamento da MP
303/2006, e portanto com os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES
Nacional com exigibilidade suspensa. Confira-se:
3. De fato, a Recorrente optou pelo parcelamento excepcional instituído pelos
artigos 1o e 8° da MP 303/2006, na data de 15/09/2006, de acordo com os
processos 15901.000071/2009-72 e 15901.000072/2009-17, os quais NÃO
foram, efetivamente, consolidados no sistema.
4. No pedido de parcelamento referente ao artigo 1o, a Recorrente solicitou a
inclusão de parte do débito 60.333.790-2, o qual era composto também pelo
Lançamento de Débito Confessado (LDC) 35.784.519-6 com competências
englobando o período de 02/96 a 08/2005, sendo necessário seu
desmembramento para atender à solicitação de adesão à MP 303/2006 – artigo
1o, que permitia inclusão de débitos com competências até 01/2003.
5. Já no pedido de parcelamento referente ao artigo 8o, a Recorrente solicitou a
inclusão na íntegra do LDC 35.915.406-9.
6. Em consulta aos extratos de pagamentos realizados pelo contribuinte
verificamos que houve, efetivamente, recolhimento das parcelas referentes ao
parcelamento da MP 303/2006, com início em 29/09/2006 e término em
30/10/2009, embora NÃO tenha ocorrido sua consolidação.
7. Em 19/11/2009, a Recorrente solicitou a desistência do parcelamento
excepcional – PAEX, relativos aos débitos previdenciários de que tratavam os
artigos 1o e 8o da MP 303/2006 para adesão ao parcelamento de que tratava a
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.862 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001594/2008-19

Lei 11.941/2009, quando passou a efetuar os recolhimentos para este
parcelamento, estando o mesmo liquidado atualmente.
8. Portanto, na data do ADE de exclusão do SIMPLES (22/08/2008), a
Recorrente encontrava-se em situação regular para o parcelamento da MP
303/2006, recolhendo as parcelas mínimas exigidas para futura consolidação; A
afirmação da SACAT de atraso no recolhimento de parcelas refere-se, na
verdade, ao processo de número 60.333.790-2 que a Recorrente deixou de
pagar, quando da opção pela MP 303 (PAEX), com a consequente inclusão
deste débito.
9. Esclareço que os pagamentos realizados pela Recorrente durante o período
em que aguardava a consolidação da MP, não foram apropriados aos débitos, os
quais ensejaram sua exclusão do Simples Nacional, tendo em vista que o
parcelamento não se consolidou.
• Comprovantes de fls. 16 a 61 e 106 a 131 são referentes ao parcelamento da
MP 303/2006;
• Comprovantes de fls. 63 a 82 são referentes ao parcelamento convencional de
número 60.363.218-1, não objeto da presente lide;
• Comprovantes de fls. 132 a 142 são referentes ao parcelamento da Lei
11.941/2009;
Considerando, portanto, que na data de emissão do ADE os débitos que
acarretaram a exclusão da Recorrente estavam com a exigibilidade suspensa por parcelamento, e
mais, que os parcelamentos foram pagos regularmente, não havia motivo para a exclusão.
Conclusão
Pelo acima exposto voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se
o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 371214.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 207
DF CARF MF
Original